Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-68.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Empresa ré que realizou descontos indevidos em benefício previdenciário da autora – Ré que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por atuar tão somente como mandatária de empresa terceira – Hipótese de responsabilidade solidária – Assegurado o direito de regresso contra a empresa que alega ser originariamente responsável pelos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Empresa ré que realizou descontos indevidos em benefício previdenciário da autora – Ré que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por atuar tão somente como mandatária de empresa terceira – Hipótese de responsabilidade solidária – Assegurado o direito de regresso contra a empresa que alega ser originariamente responsável pelos descontos realizados – Indenização por danos morais devida – Quantum que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000368-68.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante BACKSEG
GESTAO DOC E RECEBIVEIS LTDA ME, é apelada MARIA DE LOURDES ROCHA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-68.2019.8.26.0311
2
VOTO No 51001
APELAÇÃO No 1000368-68.2019.8.26.0311 Junqueirópolis
APELANTE Backseg Gestão de Documentos e Recebíveis Ltda.
APELADA Maria de Lourdes Rocha de Oliveira
JUIZ Marcelo Luiz Leano
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Empresa ré
que realizou descontos indevidos em benefício previdenciário
da autora Ré que alega ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda, por atuar tão somente como
mandatária
de
empresa
terceira

Hipótese
de
responsabilidade solidária Assegurado o direito de regresso
contra a empresa que alega ser originariamente responsável
pelos descontos realizados Indenização por danos morais
devida Quantum que atende aos princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 145/150 (objeto de embargos de
declaração acolhidos fls. 155/156), em que foi julgada procedente “ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e c.c. indenização por danos
morais com pedido de tutela de urgência” (fls. 1) ajuizada por Maria de Lourdes Rocha de
Oliveira em face de Backseg Gestão de Documentos e Recebíveis Ltda., “determinar a
restituição a autora do valor de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos),
devidamente atualizado desde o respectivo desembolso e juros de mora a partir da citação
e a cessação definitiva dos descontos cobrados pela ré, bem como se proceda ao
descredenciamento da autora de seus bancos de segurados, relativamente ao seguro de
vida referido nos autos e CONDENAR a ré a pagar a autora, a titulo de compensação
pelos danos morais sofridos, a importância de R$. 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida
monetariamente pela Tabela pratica do TJSP, a partir da data desta sentença, acrescida
de juros de 1% ao mês, a partir da data do primeiro desconto indevido” (fls. 149). Foram
carreados à ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 158/170),
sustentando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, alegou que “as cobranças foram realizadas por ordem do credor” (fls. 163) e
pleiteou o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-68.2019.8.26.0311
3
afirmando não passar de mero aborrecimento a situação descrita pela autora. Por fim,
requereu, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. Apresentadas as
contrarrazões (fls. 175/184), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De início, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva formulada
pela ré confunde-se com o mérito da causa e, como tal, será analisada.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a autora teria sofrido, na conta bancária onde recebe
aposentadoria (fls. 21), descontos realizados pela empresa ré, sem que tivesse sido firmado
qualquer tipo de contrato entre ambas.
A ré, que confessou ter realizado os descontos, limitou-se a alegar que
“apenas realizou cobranças por ordem da Corretora Status” (fls. 162) sem, contudo,
trazer aos autos qualquer elemento que demonstrasse a suposta contratação realizada pela
autora.
Anote-se, neste ponto, que cabia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança
realizada, em razão da inversão do ônus da prova verificada a verossimilhança das
alegações da autora, bem como sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor. Tal incumbência justifica-se, ainda, pelo fato de ter a
autora alegado fato negativo inexistência de contratação dos serviços alegados pela ré.
De todo modo, nas razões recursais, a apelante descreve uma cadeia de
fornecimento de serviços, da qual seria parte integrante. Assim, os fornecedores são
solidariamente responsáveis por eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos
dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Por conseguinte, a alegação de atuar somente como “mandatária” não basta
para isentar a apelante de responsabilidade pelos fatos descritos na exordial.
Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva.
Ressalte-se, no mais, que fica assegurado, à recorrente, o direito de regresso
contra a empresa que alega ser originariamente responsável pelos descontos realizados.
Não prospera, por fim, o pleito de afastamento ou redução da indenização
por danos morais, tendo em vista a abusividade da conduta perpetrada pela ré, impondo à
autora situação que extrapola o mero aborrecimento.
Oportuno mencionar o quanto decidido por esta Corte em hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-68.2019.8.26.0311
4
semelhante, envolvendo a mesma ré:
“O caso concreto caracteriza efetiva prática abusiva, na forma
do artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que os apelados se prevaleceram da condição do
consumidor para impingir-lhe seus serviços e promover
descontos indevidos em benefício de natureza alimentar,
causando concretos prejuízos à apelante, sendo que, como é
cedido, a prática abusiva é em potencial, ou seja, configura ato
ilícito por sua própria natureza, independentemente da
existência de prejuízo ou de má-fé do fornecedor, os quais, na
hipótese dos autos, encontram efetivamente materializados, pois
a apelante foi submetida, como dito, a contratação indevida,
sem efetivo conhecimento do seu conteúdo, determinando,
também, descontos indevidos em seu benefício previdenciário”.
(Apelação Cível no 1010982-28.2018.8.26.0066; 22a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un.;
Rel. Des. Roberto Mac Cracken, em 23/09/2019).
Ademais, a indenização por danos morais deve “atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico
inerente ao instituto da responsabilidade civil” (AgInt no REsp 1531204/CE, Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/09/2019).
Neste contexto, reconhece-se que a quantia de R$ 5.000,00, fixada na
sentença, é razoável, justa e suficiente para reparação moral da autora, pois atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e bem observa a capacidade econômica
do agente, seu grau de culpa, a posição social da ofendida, a intensidade e natureza dos
transtornos por ela sofridos.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator